Tribunal: TJDFT
Processo: 0740403-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do deito de incêndio em casa habitada, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Não incide a atenuante da confissão espontânea se o reconhecimento dos fatos pelo réu não abrange a conduta nuclear do tipo penal a ele imputado.
3. Constatada a presença de erro de cálculo na dosimetria da pena em desfavor do acusado, é medida que se impõe a sua devida correção.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.